Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO BANCÁRIO. REESTABELECIMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO. RESTRIÇÃO INTERNA. CONDUTA ABUSIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. A obrigação de restabelecer o limite de crédito e cancelar a restrição bancária interna fundamenta-se no direito do consumidor à informação adequada e clara sobre os produtos, assim como à comunicação prévia acerca das modulações contratuais. Incidência dos arts. 6o, III, e 46, do CDC.
2. A alegação de abusividade fica mitigada quando ausentes elementos probatórios suficientes para concluir, na fase inicial do processo, pela conduta arbitrária do banco.
3. Negou-se provimento ao recurso.